Tribunal: STF
Processo: ARE 683357
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES.



    1.  Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011)



    2. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar os fundamentos da decisão atacada, por isso que, deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011.



    3. In casu, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos: “Primeiramente, conquanto seja correto dizer que o constituinte derivado teria um critério a ser observado em relação à incidência de restrições atuariais, qual seja, o coeficiente de cálculo, deve-se também mencionar que fez referência expressa à necessidade de que, no cálculo da renda mensal do benefício proporcional, incidissem as mesmas regras do benefício integral (art. 9º, par. 1º, II, da EC nº 20/98). E não teria porque fazê-lo diversamente, pois se trata do mesmo benefício, além do que o § 1º do art. 201 da Carta Constitucional veda a adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos segurados do regime geral de previdência social. Nesse particular, uma vez trazida a baila a questão da isonomia, constata-se que o raciocínio do postulante poderia conduzir à verificação de situações inaceitáveis em que a aposentadoria integral ostentasse renda inferior à proporcional, bastando que do cálculo do fator derivasse coeficiente inferior àquele aplicável a esse último benefício. - Em segundo lugar, o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201 da CF/88) pode perfeitamente orientar o legislador ordinário a introduzir outro critério de restrição atuarial, já que em nenhum momento o constituinte derivado cristalizou a forma de cálculo da renda mensal inicial, impedindo alterações supervenientes nas normas vigentes em 16/12/1998. - Em terceiro lugar, e para rematar, filio-me ao posicionamento já firmado pelo STF, que decidiu pela aplicação do fator previdenciário nos termos do art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, indeferindo o pedido de inconstitucionalidade em relação ao art. 201, §§ 1º e 7º da Constituição Federal, após a publicação da EC nº 20/1998. Desta forma, acolho fundamentação a decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2111/DF.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.